Tribunal: TJMT
Processo: 1016707-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016707-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO EIRELI
AGRAVADO(S):
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO EIRELI, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, nos autos de “Ação Revisional de Contrato de Locação por Onerosidade Excessiva pelo Rito Ordinário com Pedido de Concessão de Tutela Provisória Antecedente ‘initio litis’ e ‘inaudita altera pars’” no 1032243-73.2020.8.11.0041, ajuizada em face de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., que indeferiu a redução de aluguel para a agravante e filiais em 50% e isenção dos royalties cobrados pelas unidades de franquia, pleiteado devido a queda das vendas de combustíveis e de produtos e serviços disponibilizados nas lojas de conveniência e na troca de óleo nos últimos meses.
Aduz em suas razões recursais que “a Comercial Amazônia de Petróleo Eireli é empresa atuante, desde o ano de 2007, conforme incluso contrato social onde constam suas 25 (vinte e cinco) filiais - dentre as quais as Agravantes, denominadas Amazônia 02, Amazônia 06, Amazônia 07, Amazônia 10 e Amazônia 13 - no ramo de revenda varejista de combustíveis automotivos e demais produtos e serviços afins oferecidos à população da Capital e da cidade de Várzea Grande/MT” (sic).
Alega que firmou CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL com a agravada, o qual inclui locação de imóvel, “dos quais são acessórios contratos de franquias BR Mania (loja de conveniência) e LUBRAX+ (troca de óleo)” (sic).
Afirma que somados todos os alugueres, tomando por parâmetro o mês de junho de 2020, tem-se o total de R$ 75.752,31 (setenta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), pago pelas filiais da agravante à agravada.
Destaca que “as Agravantes vêm cumprindo regiamente aqueles contratos, pagando os alugueres e os royalties devidos” (sic).
Discorre que diante das medidas administrativas adotadas pelo Poder Público devido a Pandemia Covid-19, vem sofrendo grandes prejuízos, até porque o prazo da quarentena vem sendo prorrogado continuamente, “o que obviamente diminuiu drasticamente a circulação de veículos nessas cidades” (sic), ocasionando queda das vendas de combustíveis e de produtos e serviços disponibilizados nas lojas de conveniência e na troca de óleo nos últimos meses.
Anota que, por isso, “a situação econômica e financeira dos postos revendedores está em pleno e vertiginoso declínio, razão pela qual se justifica o pedido que se fará adiante, de redução em 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pela Agravante à Agravada a título de alugueres, bem assim de isenção dos royalties cobrados pelas unidades de franquia, tudo em razão da pandemia e de suas consequências” (sic).
Assevera que o coronavírus e suas consequências se amoldam como hipótese de caso fortuito e força maior e, sendo assim, a inexigência das obrigações contratuais é possível.
Sustenta a possibilidade jurídica do pedido com base na teoria da imprevisão (cláusula rebus sic stantibus), lembra sobre a função social do contrato e nos princípios da eticidade e da socialidade (art. 421, 421-A e 422 do Código Civil), fundamenta sobre a onerosidade excessiva para justificar a revisão contratual, com suporte no art. 478 do Código Civil e, ainda, no art. 317 do aludido diploma legal e aponta precedentes da Comarca de Cuiabá e do Estado de São Paulo.
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer “seja concedido o efeito ativo, para que seja permitido às filiais da Agravante - desde a concessão da liminar e até que perdure no Estado de Mato Grosso e no Município de Cuiabá, por força dos respectivos Decretos, o Estado de Emergência/calamidade, a ordem de Isolamento Social e a ordem de Fechamento do Comércio, ainda que parcial, cumulativamente – pagar os alugueres com desconto de 50% (cinquenta por cento), bem assim estarem isentas do dever de pagar royalties sobre as vendas de produtos ofertados pelas franquias LUBRAX+ (troca de óleo e filtros) e BR MANIA (lojas de conveniência)” (sic).
Recolheu o preparo recursal, conforme Id. 53808469.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a recorrente busca a concessão do efeito ativo recursal, ao argumento de que com a pandemia que assola o País - NOVO COVID-19 -, vem sofrendo relevantes prejuízos, haja vista que diante de reiteradas prorrogações da quarentena, houve considerável diminuição no consumo dos produtos que a empresa comercializa e dos serviços que presta.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada.
Da análise da situação concreta, observa-se que no momento atual a crise econômica causada pela Covid-19 tem levado empresas a buscar na Justiça a suspensão ou diminuição dos valores de aluguéis, como é o caso em questão.
Trata-se de uma situação delicada, decorrente das dificuldades das empresas em cumprirem suas obrigações, que, em grande parte, se deve às medidas adotadas para conter o avanço do novo coronavírus - entre elas, o fechamento de comércios e serviços não essenciais por decretos de governadores e prefeitos. É inegável o impacto da epidemia nas receitas de empresas, empresários e de empregados.
Assim, tal cenário demanda extrema cautela por parte do julgador, de modo que, não obstante nosso ordenamento jurídico adote o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), devem ser observadas as regras de ordem pública, boa-fé e sua função social, princípios que limitam a autonomia privada e possibilitam a intervenção judicial.
Embora o Governador do Estado de Mato Grosso, em 24/07/2020, tenha assinado novo Decreto em que autorizou a reabertura do comércio, é impossível prever as consequências concretas da pandemia e até quando a restrição à circulação de pessoas irá perdurar, se haverá ou não novas restrições. Desta forma, por evidente que deverá haver observância aos direitos demandados e há de se observar, também, as exceções em se tratando de caso fortuito ou força maior.
Com base nesse raciocínio, entra em ação o Princípio da Imprevisão, autorizando-se a modulação das obrigações quando evento externo, imprevisível, ataca a relação jurídica e a torna difícil de ser executada para um dos seus polos. Dependendo da situação, portanto, poderá o Juiz relativizar o cumprimento da obrigação, preservando até mesmo o próprio Contrato, pois a sua não relativização levaria ao rompimento da relação jurídica, prejudicando o próprio locador (fumus boni iuris).
No caso concreto, entendo que merece uma solução intermediária de redução de cinquenta por cento (50%) do locativo mensal, repartindo entre a locadora e a locatária o esforço necessário para garantir a continuidade da relação jurídica em questão neste momento de crise, uma vez que a manutenção do valor do aluguel originalmente contratado se mostra, no quadro atual, excessivamente oneroso e incompatível com a função social do próprio contrato e, ainda, coloca em risco a existência deste e da própria empresa locatária (periculum in mora).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO ALUGUEL COMERCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PERCENTUAL. 50% (CINQUENTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 59, DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM.
- Embora as medidas de isolamento social impactem negativamente no fluxo de pessoas necessário ao pleno exercício da atividade comercial desempenhada pela agravante, uma vez que atua no ramo de lanches (franquia do Bob's), a pretendida redução da exigibilidade do aluguel em 70% (setenta por cento) implica desequilíbrio entre as partes, pois o imóvel continua por ela ocupado e a emergência de saúde pública atinge a ambos os contratantes, não se podendo descuidar que o aluguel constitui renda cujo recebimento também é esperado pelo locador.
-Dessa forma, ante os interesses em conflito, e num juízo de cognição sumária, admissível a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel.
-Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0035297-68.2020.8.19.0000 – Rel.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 12/08/2020) (destaquei).
De outro canto, com relação à isenção da taxa de royalties, neste primeiro momento, entendo que deve levar em consideração a importância de se preservar os dois lados da relação jurídica, buscando equilibrar a relação comercial e, sendo assim, a melhor decisão neste momento é reduzir tal taxa também em 50% (cinquenta por cento) e não isentá-la.
Desta forma, de modo a flexibilizar os efeitos negativos decorrentes da crise sanitária que assola nosso País, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para reduzir em 50% (cinquenta por cento), tanto do valor do locatício como da taxa de royalties, o que deverá perdurar, somente, até trinta dias após o término do período de restrições ou até o julgamento de mérito do presente agravo, o que ocorrer primeiro.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora